Tribunal: TJDFT
Processo: 0708510-66.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO. EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. OBRIGATORIEDADE QUE CONSTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. REQUERIMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO POR FATURAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O mandado de segurança é o remédio constitucional previsto para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (art. 5o, LXIX, da Constituição Federal e 1o da Lei n. 12.016/09).

2. Após realização de licitação, a impetrante firmou o contrato administrativo n. 013/2017-SEPLAG com o Distrito Federal para “prestação de serviços de gerenciamento e administração da manutenção preventiva e corretiva, o fornecimento de peças, componentes, acessórios e materiais, a disponibilização de equipe especializada, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição automotiva”. No transcurso da execução contratual, a contratada requereu a cessação da emissão de notas fiscais referentes ao consumo com a rede credenciada, substituindo-se por faturas, sob o argumento de que o art. 6o da LC n. 175/20 respaldava o pleito, o que foi indeferido pela Administração, sendo que tal decisão consubstancia o ato reputado como coator no mandado de segurança, ressaltando-se que o objeto específico da presente apelação consiste na possibilidade de emissão das faturas.

3. Verifica-se que a obrigação de emissão de notas fiscais com o CNPJ da contratada se encontra prevista expressamente no instrumento contratual, não se evidenciando direito líquido e certo da impetrante, ora apelante, quanto à possibilidade de se eximir do respectivo cumprimento. No ponto, registre-se que sequer se vislumbra dos autos que houve irresignação oportuna quanto aos termos do edital de licitação ou quando da celebração do contrato.

4. Além disso, o art. 6o da LC n. 175/20 dispensa a emissão de nota fiscal para os serviços descritos nos subitens 15.01 e 15.09 da LC n. 116/03, relacionados ao setor bancário ou financeiro, o que não se amolda aos serviços prestados pela impetrante, ora recorrente.

5. Nessa perspectiva, afigura-se que a impetrante requer, em verdade, não emitir a nota fiscal concernente ao consumo realizado com a rede credenciada com o fito de não arcar com os impostos incidentes, sendo que deveria apresentar inconformismo, pela via adequada, dirigido à cláusula contratual, ao lançamento ou à respectiva cobrança e, não, contra a decisão administrativa que indeferiu requerimento que objetivava não emitir notas fiscais durante a execução contratual.

6. Recurso conhecido e desprovido.